Tribunal: STF
Processo: Rcl 92052
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NO RE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Equilíbrio Care Gestão e Logística de Apoio em Saúde Ltda., contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Processo nº 0100161-73.2024.5.01.0050, mediante o qual teria sido inobservada a ordem de suspensão nacional tomada no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

2. A reclamante narra que “figura como parte no processo trabalhista nº 0100161-73.2024.5.01.0050, que tramita perante o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT1)”.

3. Noticia que, em 1º Grau, “a Sentença (ID 85067d2) proferida em 01/04/2025 pela 50ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro julgou IMPROCEDENTES todos os pedidos da Interessada.”. Complementa que “o Juízo a quo fundamentou sua decisão na ausência de provas de subordinação jurídica e de vínculo empregatício entre a Interessada e a Requerente, afastando as alegações de fraude na contratação por cooperativa. Adicionalmente, ressaltou que a terceirização de serviços é autorizada por lei e que o STF já reconheceu sua validade, concluindo pela inexistência dos requisitos do Art. 3º da CLT”.

4. Comunica que, insatisfeita, a beneficiária interpôs recurso ordinário perante o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. A 3ª Turma da Regional Trabalhista “reformou a sentença de primeira instância, que havia julgado improcedentes os pedidos, reconhecendo o vínculo de emprego entre a Interessada e a Requerente.”. Adiciona que o julgado “fundamentou-se na caracterização de "COOPERATIVISMO FRAUDULENTO" e na "PRESENÇA DE SUBORDINAÇÃO JURÍDICA", condenando a Requerente ao pagamento de diversas verbas trabalhistas e à anotação da CTPS”.

5. Defende que “a matéria central e o próprio fundamento do julgado – a discussão sobre a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, vulgarmente conhecida como "pejotização", e, especificamente, a fraude em relação cooperativada que mascararia um vínculo empregatício – encontra-se diretamente abrangida pela ordem de suspensão nacional emanada da mais alta Corte do País”.

6. Alega que “a manutenção de uma decisão proferida em desobediência a uma ordem de sobrestamento nacional do STF compromete a estabilidade das relações jurídicas e a hierarquia do sistema judiciário”.

7. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, pede para “i) Cassar o Acórdão proferido pelo TRT1 no processo nº 0100161-73.2024.5.01.0050 (ID b36787f), declarando sua nulidade, em razão da manifesta desobediência à ordem de suspensão nacional exarada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.532.603 (Tema 1389); ii) Determinar o imediato sobrestamento do feito de origem, suspendendo-se todos os seus trâmites, inclusive a eficácia de quaisquer decisões proferidas, até o julgamento definitivo do Tema 1389 de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal”.

É o relatório.

Decido.

8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

10. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

11. Na hipótese sob análise, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida no ARE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral, cuja discussão envolve a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

12. Com efeito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

13. No processo em análise, verifica-se que a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região negou o pedido formulado pela ora reclamante para que os autos fossem sobrestados, à luz da decisão proferida no Tema RG nº 1.389, e reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, nos seguintes termos (e-doc. 7, p. 2-9; grifos acrescidos): 

“EMENTA
RECURSO DA RECLAMANTE. VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. 
Restando comprovado nos autos a prestação de serviços pela autora em prol da 1ª reclamada, que se utilizou de forma fraudulenta (e contrária ao acordo firmado em ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho) de Cooperativa para escamotear o vínculo empregatício, acolhe-se o apelo da autora para declarar a existência de vínculo empregatício com a primeira ré. Recurso parcialmente provido.
(...)
Sobrestamento do feito requerido em sede de contrarrazões.
A discussão versada nos presentes autos não está inserida no escopo do Tema 1389 apreciado pelo E. STF (RE 1.532.603). Logo, não cabe a suspensão requerida pelo recorrente no presente feito.
Rejeito.
(...)
MÉRITO
Vínculo de emprego. Alegação de fraude.
Sobre o tema, assim decidiu o Juízo de primeiro grau:
“Em apertada síntese, a reclamante alega na inicial que foi admitida em 15/02/2019 como cooperada da 2ª Ré - CERJCOOP, mas em fraude à contratação, na verdade sempre prestou serviços a 1ª Ré - EQUILIBRIO, com todos os requisitos do art. 3º da CLT, prestando serviços a pacientes da 1ª ré. Alega que manteve relação de natureza verdadeiramente empregatícia até 20/04/2022.
Em primeiro lugar, há que se verificar nos autos se reclamante assinou documentos de adesão como cooperada da 2ª ré - CERJCOOP, para fins de verificação, em segunda análise, da existência ou não de pessoalidade, habitualidade, subordinação, onerosidade e dependência econômica, para se aferir ou não a incidência do art. 9º da CLT.
Contudo, os elementos nos autos não fazem prova da tese da autoria.
O único documento juntado pela parte autora no ID 859f591 trata-se de folha de ponto, parcialmente ilegível, em que se vislumbra uma espécie de escala mensal relativa ao mês de 02/2020, em que consta o nome da autora, “home care: Equilibrio” e a logo da COOERJ.
Observe-se que a autora desistiu da ação em face da COOERJ, que figurava no pólo como 3ª ré.
Não foram produzidas outras provas. Assim, não há qualquer indício de prova de subordinação jurídica entre a Autora e a 2ª Reclamada - CERJCOOP, para se configurar a existência de fraude do cooperativismo com intermediação da 2ª ré.
A preposta da 2ª ré declarou em audiência que a Reclamante não aderiu à cooperativa e não se recorda da reclamante, não tendo assinado contrato de adesão com a 2ª ré.
Negada a prestação do serviço pela 2ª ré, o ônus da prova é da reclamante, quanto ao fato de ter ingressado como cooperada, de forma fraudulenta, com subordinação e dependência. Contudo, não se desvencilhou desse ônus.
Pela prova colhida nos autos, o que se verifica é que houve a prestação de serviços pela reclamante à 1ª ré, por meio de cooperativa, mas não há prova concreta nos autos de que se trata da 2ª ré - CERJCOOP. Ao contrario, pelas escalas juntadas aos autos, a cooperativa pela qual a autora teria prestado serviços seria justamente aquela que foi a seu pedido excluída do polo passivo.
Da mesma forma, não há elementos que comprovem qualquer fraude ou nulidade no contrato feito entre a 1ª Reclamada e a cooperativa COOERJ - excluída da lide.
A terceirização de serviços é autorizada em lei, e o STF já reconheceu a validade da terceirização, tanto em atividade-meio quanto em atividade-fim.
Contudo, no caso em tela, não há qualquer prova nos autos de que havia pessoalidade e subordinação entre a Reclamante e a 1ª ré. Assim, não se pode concluir pela nulidade da terceirização da 1ª ré em relação às cooperativas porque não existem provas neste sentido.
Assim, improcedem os pedidos em face da 1ª ré.
Improcede igualmente a condenação solidária ou subsidiária da 2ª ré.
Ante o exposto, improcedem todos os pleitos, relativos ao reconhecimento de vínculo empregatício, horas extras, adicional noturno e respectivos reflexos, verbas contratuais e rescisórias”.
A sentença comporta reforma, data vênia.
A reclamante postulou na inicial de Id. 155e310 (emenda) o reconhecimento do vínculo empregatício com a reclamada EQUILÍBRIO CARE GESTÃO E LOGÍSTICA DE APOIO EM SAÚDE EIRELI - ME, sustentando ter havido fraude na sua contratação por Cooperativas (CERJCOOP - COOPERATIVA DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e COOERJ - COOPERATIVA DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO).
A 1ª reclamada (EQUILÍBRIO) admite que manteve "contrato de parceria" com a Cooperativa (COOERJ), anexado o documento de id: d103e91, no qual consta como objeto a estruturação e sistematização dos diferentes serviços especializados, visando a construção de um pacote de serviços coligados, identificados sob um mesmo nome, que serão oferecidos em bloco ao mercado como solução para o atendimento integral às diferentes necessidades em saúde domiciliar, de acordo com o perfil clínico dos contratantes.
Assim é que, para atender seus clientes, a 1ª reclamada se utilizava da Cooperativa COOERJ, que lhe disponibilizava enfermeiros e técnicos de enfermagem, como no caso da autora.
Diferentemente do que consta da sentença, a prova oral produzida no processo confirma a prestação de serviços da autora em prol da 1ª ré (EQUILÍBRIO), conforme confissão da preposta, que narrou:
“DEPOIMENTO PESSOAL DA 1ª RÉ, DISSE: que a reclamante era técnica de enfermagem; que ela atuava na casa dos pacientes; que os pacientes eram todos da equilíbrio, que contratou a cooperativa; que as escalas solicitadas eram 24 x 72 ou 12 x 36; que a gestão da escala era da cooperativa, que providenciava substituição caso o profissional não pudesse comparecer; que a gestão da cooperativa dava ordens à reclamante; que existem escalas fixas e coringas, mas a cooperativa que aloca os profissionais; que os equipamentos para uso dos pacientes são fornecidos pela equilíbrio (aparelho de pressão e estetoscópio); que EPI também é fornecido pela Equilíbrio e uniforme era profissional; que não há supervisora de enfermagem na Equilíbrio; que havia uma visita mensal para o quadro clínico do paciente. No mais, a supervisão era da cooperativa; que não sabe a escala da autora, pois a gestão era da cooperativa. SEM MAIS, ENCERRADO”
Vê-se, pois, que a 1ª reclamada admite que a reclamante prestava serviços aos seus clientes, fixando a ré, inclusive, as escalas de trabalho que necessitava. A prestação de serviços pela profissional, entretanto, se dava por meio de uma cooperativa, que era utilizada como mera intermediária.
De acordo com o art. 3º da Lei nº 5.764/71, “celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum e sem objetivo de lucro”.
No caso em análise, utilizando a 1ª reclamada a Cooperativa como intermediária da mão de obra que necessita para desenvolver suas atividades, acabou por desrespeitar diretamente o disposto no artigo 5º da Lei 12.690/2012, que assim dispõe:
“Art. 5º. A Cooperativa de Trabalho não pode ser utilizada para intermediação de mão de obra subordinada.”
No caso dos autos, o que se verifica é que a cooperativa serviu apenas para arregimentar mão de obra, colocada à disposição da reclamada, ficando evidenciada fraude à legislação trabalhista. Aliás, sequer ficou comprovado nos autos que a reclamante fosse efetivamente cooperada, como sustenta a recorrente.
De outro lado, tem conhecimento este relator que o Ministério Público do Trabalho ajuizou Ação Civil Pública em face da 1ª ré objetivando que a EQUILÍBRIO se abstivesse de utilizar mão de obra de profissionais da área da saúde por meio de cooperativas. No curso do processo nº 0011462-61.2015.5.01.0070, as partes firmaram acordo, documento datado de 26/08/2016, que foi encartado no id: 9f274d8 do referido processo, e cuja cláusula 1ª estabelece:
“Cláusula primeira: A reclamada compromete-se a abster-se de utilizar a mão de obra de profissionais da área da saúde tais como médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, entre outros que laborem em sua atividade fim por meio de cooperativas, empresas terceiras ou pessoas jurídicas constituídas por aqueles profissionais ou qualquer outra forma que vise mascarar a relação de emprego, realizando estas atividades por meio da contratação direta de trabalhadores, com vinculação direta a seus quadros funcionais e subordinação à sua disciplina interna, garantida toda a gama de direitos trabalhistas, sociais e os da categoria profissional, nos termos do art. 41 da CLT, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por trabalhador encontrado em situação ilegal a cada constatação de irregularidade.”
Tal ajuste, devidamente homologado pelo Juízo da 70ª VT/RJ, pelo visto, não está sendo cumprido pela 1ª reclamada.
Diante desse quadro em que ficou demonstrada a prestação de serviços em prol da 1ª reclamada, que inclusive era quem estabelecia as escalas de trabalho da autora (v. documentos de id: 40fe427) e a contratação da Cooperativa-ré pela 1ª reclamada, a consequência será o reconhecimento do vínculo empregatício postulado na inicial com EQUILÍBRIO CARE GESTÃO E LOGÍSTICA DE APOIO EM SAÚDE EIRELI, com admissão em 15/02/2019 e dispensa imotivada em 20/04/2022, na função de Técnica de Enfermagem, com último salário de R$ 2.400,00 por mês, devendo a 1ª reclamada anotar o contrato de trabalho com esses dados na CTPS da autora, por não impugnados especificamente. (...).”

14. Assim, constato que o Juízo analisou e afastou a aderência do caso em tela ao Tema RG nº 1.389, por ausência de comprovação de prova de filiação entre a trabalhadora e a a CERJCOOP, cooperativa ora beneficiária, não pelo reconhecimento de fraude nessa relação.  Além disso, a decisão reclamada destaca que a referida cooperativa foi excluída da lide originária, corroborando a não aderência ao paradigmas ditos como violados.

15. Dessa forma, é evidente que a situação discutida na presente reclamação não foi a mesma analisada nos paradigmas tidos por violados, caracterizando hipótese de ausência de estrita aderência. Nesse sentido, confira-se a seguinte decisão (grifos acrescentados):

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF N. 324, À TESE FIRMADA NA SÚMULA VINCULANTE N. 10 E NO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL). IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADOS, CONSOANTE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Reclamação Constitucional, com requerimento de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida por órgão da Justiça do Trabalho, que - após instrução probatória - reconheceu a presença dos requisitos caracterizadores da relação empregatícia previstos no art. 3° da CLT.
2. Tema que tem incidência quanto ao cumprimento dos deveres constitucionais relativos às responsabilidades fiscal e social (arts. 3º, I e III; 6º; 7º; 167-A; 193; 194; 195, da Constituição Federal). 
3. A reclamante alega que a análise fático-probatória realizada em sede de ação trabalhista, que reconheceu o vínculo empregatício de profissional contratada através de pessoa jurídica, violou precedentes desta Corte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A presente Reclamação Constitucional discute se o reconhecimento do vínculo empregatício em razão de constatação de fraude na contratação de profissional por meio de pessoa jurídica teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI’s ns. 5.625 e 3.961 e no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema n. 725 de Repercussão Geral).
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 63510 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 59821 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 28203 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; Rcl 17170 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 43201 ED-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; Rcl 57949 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; Rcl 40247, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 55068 ED-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 63001 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma.
6. No presente caso, a decisão objeto de Reclamação Constitucional não afastou, direta ou indiretamente, a constitucionalidade ou legalidade da terceirização da atividade-fim ou de outras formas de organização do trabalho. Trata-se de análise específica, de lide com contornos próprios, e não de debate abstrato sobre tese jurídica. 
(...)
8. Impossível presumir que o contrato formalizado sempre está de acordo com a Lei, nem o contrário, daí a imprescindibilidade da produção probatória, sob o crivo do contraditório e atendendo ao dever de motivação das decisões judiciais.
(...)
10. Não se verifica na presente Reclamação Constitucional, a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF n. 324,
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 68.787-AgR/MG, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 09/09/2024, p. 13/09/2024; grifos nossos).

16. Revela-se evidente, in casu, a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.
II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021).

17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator